Tribunal: TJMT
Processo: 1046823-11.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046823-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELLO MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE - CPF: 999.327.841-68 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARILCI MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE - CPF: 474.039.931-87 (APELANTE), JOAO EDUARDO DE RESENDE - CPF: 126.677.571-49 (APELANTE), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (APELANTE), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (APELADO), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCELLO MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE - CPF: 999.327.841-68 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARILCI MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE - CPF: 474.039.931-87 (APELADO), JOAO EDUARDO DE RESENDE - CPF: 126.677.571-49 (APELADO), MARILCI MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE - CPF: 474.039.931-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO EDUARDO DE RESENDE - CPF: 126.677.571-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOJAS DONA DO LAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS DONA DO LAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), LOJAS DONA DO LAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), LOJAS DONA DO LAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJAS DONA DO LAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.459.063/0005-49 (APELANTE), LOJAS DONA DO LAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.459.063/0005-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. CONTRATOS CELEBRADOS POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DA RÉ LOJAS DONA DO LAR NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSOS DA PARTE AUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por MARCELLO MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE, BANCO LOSANGO S.A., e LOJAS DONA DO LAR em face de sentença que declarou nulos os contratos firmados por pessoa absolutamente incapaz, determinando a exclusão do débito remanescente, sem condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou repetição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se os contratos firmados por pessoa absolutamente incapaz são nulos de pleno direito;

(ii) analisar a ocorrência de dano moral passível de indenização;

(iii) determinar se há direito à devolução em dobro dos valores pagos pelo autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de falta de interesse de agir é afastada com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), pois não se exige esgotamento da via administrativa para o ingresso em juízo.

Os contratos firmados pelo autor, absolutamente incapaz e interditado judicialmente desde 2014, são nulos de pleno direito, nos termos dos artigos 166, I, e 104, I, do Código Civil. A ausência de assistência da curadora invalida os negócios jurídicos realizados.

A responsabilidade das rés decorre do dever de diligência em averiguar a capacidade civil do consumidor, especialmente em contratos de crédito, conforme o art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, não se comprovou má-fé ou conduta abusiva que justifique a condenação por danos morais.

A devolução em dobro dos valores pagos é inviabilizada pelo princípio do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), já que os produtos adquiridos foram usufruídos pelo autor. É cabível apenas a cessação de qualquer cobrança decorrente dos contratos anulados.

A ausência de dano moral está devidamente fundamentada na inexistência de lesão concreta à dignidade do autor. O dano moral não se configura in re ipsa no presente caso, pois não há demonstração de prejuízo à honra, imagem ou integridade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Contratos firmados por pessoa absolutamente incapaz são nulos de pleno direito, conforme os artigos 104, I, e 166, I, do Código Civil.

A nulidade dos contratos celebrados por incapaz não autoriza, automaticamente, a devolução em dobro dos valores pagos, em observância ao princípio do enriquecimento sem causa.

A configuração do dano moral exige comprovação concreta de lesão à dignidade ou integridade do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de

Apelação Cível
interpostos por
MARCELLO MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE, BANCO LOSANGO S.A
e
LOJAS DONA DO LAR,
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

183163230)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
tão somente para declarar a nulidade dos contratos descritos na inicial e firmados entre as requeridas e o autor Marcello Marques Figueiredo de Resende, absolutamente incapaz, por conseguinte, determinou à exclusão do débito remanescente e decorrente dos referidos contratos.

Condenou as partes ao pagamento da sucumbência, de forma reciproca, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil. Fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos, todavia, suspensa a exigibilidade em face da parte autora, diante da assistência judiciária gratuita deferida.

O apelante
MARCELLO MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE em suas razões
(ID.

183163231) alega que a sentença ignorou os infortúnios sofridos com a celebração de contratos nulos com pessoa absolutamente incapaz, diante das cobranças abusivas e constrangimentos, reiterando que "o dano moral é
in re ipsa
, dada a gravidade dos atos cometidos pelas apeladas.

Requer a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, repetição do indébito e afastamento da sucumbência recíproca.

O apelante
BANCO LOSANGO S/A em suas razões
(ID.

183163233) alega que o contrato seguiu os princípios da boa-fé objetiva e da probidade, conforme previsto nos artigos 113 e 422 do Código Civil, ressaltando que "a boa-fé objetiva é a padronização de comportamento, tendo por fundamento a honestidade, a fidelidade e a lealdade”.

Sustenta que não houve ato ilícito ou falha que pudesse justificar condenação, defendendo que os serviços foram prestados dentro das expectativas do consumidor e que "não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco Apelante, na medida em que os valores cobrados o foram de forma correta.".

Sustenta que na hipótese de manutenção da sentença, pede que seja ordenada a restituição dos valores repassados ao apelado, destacando que "a eventual declaração de nulidade do contrato [...] importaria na pretensão de retorno ao 'status quo ante' [...] incluindo obrigatoriamente a devolução dos valores pagos pelo Banco recorrente.".

Requer a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais relacionados, como os artigos 5º, II, V, X, XXXVI e LV da Constituição Federal, além de normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

Requer provimento para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos do apelado.

O apelante
LOJAS DONA DO LAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs recurso de apelação sob ID. 183163253, requerendo provimento e reforma da sentença, porém, não comprovou o recolhimento do preparo de forma adequada.

Contrarrazões sob ID. 183163254, 184039192, suscitando ausência de condição da ação, por falta de interesse de agir, diante da ausência de requerimento administrativo.

Parecer ministerial sob ID. 218238156, pelo provimento parcial para que seja arbitrada verba indenizatória moral em prol da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, em atenção a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal, cumpre observar que a parte recorrente, LOJAS DONA DO LAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, protocolou Recurso de Apelação (ID 183163253) sem comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição, descumprindo o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, foi intimada (ID 236375691), em observância ao art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, para realizar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, anexou, sob ID 238720150, comprovante de pagamento simples, descumprindo, mais uma vez, as exigências legais e processuais.

Diante do pagamento a menor, configura-se a deserção, que resulta na inadmissibilidade do recurso de apelação, por falta de preparo tempestivo e suficiente.

Não conheço do Recurso de Apelação
da parte LOJAS DONA DO LAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir
suscitada, prevista no artigo. 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, convêm rejeita-la.

A ausência de requerimento prévio ou esgotamento da via administrativa não é providência necessária para afastar o interesse de agir da autora no presente caso.

Isso se justifica pela aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, o qual consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, a seguir transcrito: ''a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;''.

Nessa direção:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em carência da ação por ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo pela autora, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.” (TJ-MT - AC: 10032045820168110045, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023) (g.n).

Rejeito a preliminar
de falta de interesse de agir.

Adentrando ao mérito
, consiste a presente demanda em uma ação declaratória e indenizatória, ajuizada por MARCELLO MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE, representado por seus genitores e curadores, MARILCI MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE e JOÃO EDUARDO DE RESENDE, em face de LOJAS DONA DO LAR LTDA, BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO e BANCO BRADESCO S.A.

O autor narra que, nos últimos meses do ano de 2019, realizou compras junto às requeridas Lojas Dona do Lar, sendo o crediário viabilizado pelas outras requeridas: Banco Losango S.A. e Banco Bradesco S.A. contudo, por se tratar de pessoa maior, incapaz e devidamente interditada, e, não estando devidamente assistida no momento da realização dos negócios, sustenta que os atos são nulos de pleno direito.

Os negócios consistiram em: (i) um contrato no valor de R$ 1.300,92 (mil e trezentos reais e noventa e dois centavos), parcelado em 12 (doze) prestações de R$ 108,41 (cento e oito reais e quarenta e um centavos); e (ii) outro contrato no montante de R$ 2.888,16 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), também dividido em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 240,68 (duzentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) cada.

Sustenta o autor que os contratos foram firmados sem a assistência de sua curadora, contrariando sentença que o declarou absolutamente incapaz de exercer atos da vida civil.

A tese recursal da ré BANCO LOSANGO S.A
reside
na obediência aos
princípios da boa-fé objetiva e ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

A tese recursal da parte autora MARCELLO MARQUES FIGUEIREDO DE RESENDE
reside na alegação que a sentença ignorou os percalços sofridos com a celebração de contratos nulos com pessoa absolutamente incapaz, bem como cobranças abusivas e constrangimentos, devendo ser arbitrado indenização por dano moral; além da necessidade de restituição dobrada dos valores já pagos.

As controvérsias recursais assentam-se na verificação de validade do negócio realizado por incapaz, e, ocorrência de dano moral e devolução em dobro dos valores pagos pelo autor.

O Código Civil Brasileiro estabelece:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Assim, a capacidade civil plena constitui pressuposto indispensável para a validade do negócio jurídico, ressalvadas as hipóteses de representação ou assistência nos casos de incapacidade.

A incapacidade absoluta ou relativa do agente é regulada pelos artigos 3º e 4º do Código Civil, respectivamente. No caso do interditado maior de idade, este se enquadra como absolutamente incapaz, conforme o inciso III do art. 3º, quando declarado judicialmente incapaz em processo de interdição. A incapacidade absoluta implica a nulidade dos atos praticados pelo interditado, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, que prevê:

"É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz."

Além disso, o art. 177 do Código Civil reforça que não há prazo prescricional para se pleitear a declaração de nulidade de um negócio jurídico, assegurando a proteção permanente contra atos praticados em violação à capacidade civil.

Especificamente no caso de compra e venda, o contrato envolve obrigações recíprocas entre as partes, como a entrega do bem e o pagamento do preço ajustado (art. 481 do Código Civil). Quando uma das partes é absolutamente incapaz e o negócio é celebrado sem a devida representação legal, os efeitos jurídicos são anulados desde a origem, conforme preceitua o princípio da proteção à incapacidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de interdição definitiva, exarada nos autos do processo nº 37794-95.2013.811.0041, que tramitou perante a Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, publicada em 2014, impõe a incapacidade absoluta do autor para a prática de atos da vida civil.

Essa condição gera consequências jurídicas diretas sobre a validade dos negócios jurídicos celebrados posteriormente. O caso em análise envolve a celebração de negócios jurídicos pelo autor, em 2019, ou seja, em momento no qual sua incapacidade civil já estava devidamente declarada.

A ausência de capacidade para o exercício dos atos da vida civil afasta, de forma inequívoca, a possibilidade de o autor praticar validamente os referidos negócios, conforme disposto no Código Civil:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

Ademais, no tocante à conduta das rés (a loja e as instituições financeiras), observa-se que tanto a celebração do contrato quanto a concessão de crédito deveriam ter sido realizadas com a devida diligência para averiguar a capacidade do contratante.

O dever de cuidado está respaldado pelo artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o respeito à vulnerabilidade do consumidor, o
que não foi observado pelas requeridas.

Por outro lado, a inexistência de prova de má-fé impede a imputação de responsabilidade civil subjetiva para fins de reparação por danos morais, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Além disso, a restituição dos valores já pagos pelo autor deve ser analisada com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), o que inviabiliza a devolução, considerando que o autor usufruiu dos produtos ou serviços adquiridos.

Com base no exposto, a sentença objurgada não merece censura, pois atende a justa aplicação da lei, na medida em que foi observando o equilíbrio necessário entre as partes e os princípios que norteiam o ordenamento jurídico.

A jurisprudência nacional já decidiu, em caso semelhante, no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUTÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATOS FIRMADOS POR PESSOA INCAPAZ. INTERDIÇÃO COMPROVADA.
Ausente o pressuposto da capacidade para celebração de negócio jurídico, impõe-se a decretação de nulidade dos atos praticados pelo interditado com as instituições fornecedores de crédito, eis que a interdição ocorreu em momento anterior a realização dos contratos, mostrando-se irrelevante a boa-fé dos contratantes
. Ressalva-se os pactos aos quais anuiu a curadora. O retorno das partes ao status quo ante é efeito imediato e direto da sentença anulatória, conforme disposição do art. 182, do CC, ou seja, o fato de se declarar a nulidade dos contratos não implica reconhecimento da inexistência de obrigação do autor a restituir os valores tomados, pelo que
não é o caso de determinar-se a devolução dos valores já descontados. Autoriza-se, apenas, a cessação dos descontos em folha de pagamento, ressalvada a busca do crédito por outros meios
. (TJ-RS - AC: 70045844354 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 25/01/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/01/2012) (g.n).

Nesse contexto, a sentença acertadamente considerou a proteção aos direitos do autor, mas sem impor à parte ré a devolução dos valores já pagos, garantindo que ambas as partes fossem tratadas com justiça e proporcionalidade. A ausência de dano moral também está devidamente fundamentada, uma vez que não se demonstrou prejuízo concreto à dignidade do autor decorrente do episódio.

Portanto, a decisão atacada encontra-se em perfeita consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 3.500,00 (ter mil e quinhentos reais) com base no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025